Tribunal: TJSP
Processo: 1001495-11.2018.8.26.0300
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA. Internação compulsória de pessoa com transtorno psiquiátrico. Possibilidade da internação compulsória indicada por médico. Arts. 6o, III e 9o da Lei no 10.216/2001. Ação julgada procedente. Dever do Estado de fornecimento de tratamento de saúde adequado aos cidadãos (art. 196 da Constituição Federal). Comprovadas a carência de recursos econômicos do paciente, a

Ementa:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA. Internação compulsória de pessoa com transtorno psiquiátrico. Possibilidade da internação compulsória indicada por médico. Arts. 6o, III e 9o da Lei no 10.216/2001. Ação julgada procedente. Dever do Estado de fornecimento de tratamento de saúde adequado aos cidadãos (art. 196 da Constituição Federal). Comprovadas a carência de recursos econômicos do paciente, a doença psiquiátrica e a necessidade da internação. Recurso do autor. Honorários advocatícios. Considerando que a causa apresenta baixo valor, justifica-se a majoração dos honorários de sucumbência (RESP no 1746072/PR (Informativo 645, publicado em 26/04/2019). RECURSO PROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA NÃO ACOLHIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088888
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001495-11.2018.8.26.0300, da Comarca de Jardinópolis, em que é apelante EZEQUIEL
DE SOUSA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREFEITURA MUNICIPAL
DE JARDINOPOLIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não acolheram a remessa
necessária e deram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001495-11.2018.8.26.0300 -Voto no 10.349/2019 – jmo
2
ACF no 10.349/2019
8a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no: 1001495-11.2018.8.26.0300
Comarca de Jardinópolis
Apelante: Ezequiel de Sousa da Silva
Apelado: Município de Jardinópolis
Interessada: Ester de Sousa da Silva
APELAÇÃO
/
REMESSA
NECESSÁRIA.
Internação
compulsória de pessoa com transtorno psiquiátrico. Possibilidade
da internação compulsória indicada por médico. Arts. 6o, III e 9o
da Lei no 10.216/2001. Ação julgada procedente. Dever do Estado
de fornecimento de tratamento de saúde adequado aos cidadãos
(art. 196 da Constituição Federal). Comprovadas a carência de
recursos econômicos do paciente, a doença psiquiátrica e a
necessidade da internação. Recurso do autor. Honorários
advocatícios. Considerando que a causa apresenta baixo valor,
justifica-se a majoração dos honorários de sucumbência (RESP no
1746072/PR (Informativo 645, publicado em 26/04/2019).
RECURSO PROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA NÃO
ACOLHIDA.
Trata-se de Ação de internação compulsória com pedido de
tutela de urgência proposta por Ezequiel de Sousa da Silva em face do
Município de Jardinópolis, a fim de compelir o requerido a providenciar, às
suas expensas, a internação compulsória da corré Ester de Sousa da Silva em
clínica especializada para tratamento adequado ao seu quadro de transtorno
psiquiátrico.
Alega o autor ser a corré, sua irmã, portadora de transtornos
psiquiátricos. Juntou relatório médico (fl. 15).
O Ministério Público pugnou pelo deferimento da tutela de
urgência (fls. 29/30).
Na decisão de fls. 35/37 foram deferidos os benefícios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001495-11.2018.8.26.0300 -Voto no 10.349/2019 – jmo
3
assistência judiciária gratuita e a tutela de urgência.
A r. sentença de fls. 142/146, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação para determinar a internação compulsória da corré às
custas do Município. Condenou os réus, solidariamente, nas custas, despesas
e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
O autor apelou (fls. 149/156), aduzindo, em síntese, que o
valor dos honorários deve ser fixado de acordo com o previsto no §8o do art.
85 do CPC/15, tendo em vista que foi fixado em valor irrisório, já que o valor
da causa é de R$ 1.000,00. Pugna, ao final, pela majoração do valor dos
honorários advocatícios.
Sem contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou por não intervir no
feito (fl. 177).
É o relatório.
Tratando-se de sentença ilíquida, considera-se interposta a
remessa necessária, nos termos da Súmula 490 do C. STJ e do art. 496 do
Código de Processo Civil/2015.
O recurso voluntário deve ser provido e a remessa
necessária não deve ser acolhida.
No mérito, a r. sentença não merece reforma, pois está em
pleno acordo com o quanto exposto na petição inicial e no relatório médico,
que concluiu que a corré apresentou comportamento psicótico e “tem
indicação de internação, mesmo que involuntária, para investigação e
tratamento do quadro”(fl. 15).
Apesar de não ter sido nomeado curador especial à corré,
não se justifica a anulação da sentença, já que o pedido inicial foi exaurido
com a internação e alta hospitalar da paciente, conforme se verifica às fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001495-11.2018.8.26.0300 -Voto no 10.349/2019 – jmo
4
93/94.
A dependência química é um grave problema de saúde
pública, e o direito ao seu tratamento decorre do disposto no art. 196 da
Constituição Federal, que estabelece:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do
risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação”.
No mesmo sentido, a Constituição do Estado de São Paulo
prevê, em seu art. 219, par. único, inc. IV, o “atendimento integral do indivíduo,
abrangendo a promoção, preservação e recuperação de sua saúde”.
E o art. 222, inc. V, assegura a “gratuidade dos serviços
prestados, sendo vedada a cobrança de despesas e taxas, sob qualquer título”,
abrangendo, conforme disposto no art. 223, inc. I, a “assistência integral à
saúde, respeitadas as necessidades específicas de todos os segmentos da população”.
A Lei no 10.216/01 prevê, em seus arts. 6o, III, e 9o, a
internação compulsória, determinada pelo Poder Judiciário, em casos de
indicação motivada prescrita por médico.
Havendo prova suficiente da situação da corré Ester,
justifica-se acolher o pedido inicial, em consagração ao princípio da dignidade
da pessoa humana, visando à proteção do direito à saúde, à integridade física e
mental da corré, bem como para a proteção de sua família e da comunidade a
eles afeta.
Nesse sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001495-11.2018.8.26.0300 -Voto no 10.349/2019 – jmo
5
APELAÇÃO
MANDADO DE SEGURANÇA
SAÚDE

INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE PESSOA COM TRANSTORNO
PSIQUIÁTRICO
Preliminares de carência da ação afastada

Direito à saúde (artigo 196, da Constituição da República)

Demonstrado nos autos, por laudo médico, a necessidade da
internação em clínica especializada para tratamento psiquiátrico -
Risco à vida e saúde do réu e de terceiros - Medida cabível (artigo 6o,
inciso III e artigo 8o, da Lei Federal no. 10.216/01) Necessidade
associada à hipossuficiência financeira do autor, incapaz de custear o
tratamento - Sentença concessiva mantida Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1001921-43.2015.8.26.0198; Relator (a):
Ponte Neto; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de
Franco da Rocha - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/12/2017;
Data de Registro: 12/12/2017)
Procura-se, assim, preservar o bem maior, que é a vida da
corréu.
Quanto a isso, esse egrégio Tribunal de Justiça já decidiu:
“Não se pode negar o direito à vida nem se pode ignorar que a
Constituição Federal, no artigo 6o, afirma o direito social à saúde
que, nos termos do seu artigo 196, é “direito de todos e dever do
Estado garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à
redução de doenças e de outros agravos ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação”. A Constituição do Estado de São Paulo também, no
artigo 219, parágrafo único, dispõe que os Poderes Públicos, estadual
e municipal, garantirão o direito à saúde mediante “políticas sociais,
econômicas e ambientais que visem ao bem estar físico, mental e
social do indivíduo e da coletividade e à redução do risco de doenças
e outros agravos” (item 1); “acesso universal e igualitário às ações e
ao serviço de saúde em todos os níveis” (item 2); “atendimento
integral do indivíduo, abrangendo a promoção, preservação e
recuperação de sua saúde” (item 4). No mesmo sentido a Lei 8.080/90
e a LC 791/95.” (...) Se o medicamento existe no mercado nacional,
deve ser fornecido para assegurar a sobrevivência e a qualidade de
vida da paciente; o acesso a ele não pode ser negado ou adiado, sem
prejuízo da substituição por outros, similares ou genéricos, de igual
eficácia, que o serviço público tenha à disposição e da renovação da
prescrição médica a cada seis meses.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001495-11.2018.8.26.0300 -Voto no 10.349/2019 – jmo
6
Aos percalços burocráticos não se pode sujeitar o cidadão, à vista da
clareza das disposições constitucionais e legais aplicáveis.
Reconhecer e garantir a igualdade de direitos não implica ingerência
do Poder Judiciário na área de atuação de outro Poder, mas efetivo
cumprimento de seu próprio dever constitucional que deve ser
exercido mesmo contra o Estado. Não pode o Poder Judiciário
interferir nas previsões orçamentárias, mas é inevitável assegurar o
exercício de direito cuja existência força o Estado a fazer essas
previsões, posto que não é dado à Administração ignorar as
determinações constitucionais e legais que lhe são dirigidas e
estabelecer discriminações entre os contribuintes e destinatários dos
serviços públicos. Mesmo as normas pragmáticas condicionam a
atividade discricionária da Administração e do Judiciário.” (TJSP
Apelação Cível no 0003665-82.2014.8.26.0309, Rel. Des. ANTONIO
CELSO AGUILAR CORTEZ, 10a Câmara de Direito Público, j. em
29/06/2015 “Negaram provimento” V.U.).
A atuação do Poder Judiciário nesses casos não se trata de
afronta ao princípio constitucional da separação dos poderes, mas sim da
preservação da vida do réu mediante a concessão de medida que tem previsão
constitucional que visa garantir integral assistência à saúde.
Em verdade, o Poder Judiciário, assim agindo, apenas
cumpre sua função típica com vista à execução dos encargos cometidos por
lei ao Estado, pois diante da omissão do Poder Executivo cabe ao Poder
Judiciário decidir pela mais adequada solução.
De igual forma, não se há cogitar de violação aos princípios
da isonomia e da impessoalidade, quando se está a exigir, apenas, que o
Estado (gênero) cumpra seu encargo constitucional de prestar, de forma
efetiva, ou, ao menos, favorecer os serviços de saúde, a quem deles necessita.
E não se trata de privilegiar um usuário em detrimento de
todos os demais, mas de reconhecer que as necessidades de saúde de todos
devem ser prontamente atendidas pelo Poder Público, de modo que a
nenhuma lesão de direito deve ser recusada a tutela jurisdicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001495-11.2018.8.26.0300 -Voto no 10.349/2019 – jmo
7
Não obstante as dificuldades do sistema público de saúde
em bem atender a toda a demanda, tem o cidadão o direito de exigir que as
suas necessidades de saúde sejam prontamente atendidas, especialmente para
evitar que se agravem.
Sobre o tema, segue trecho de decisão do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do
Administrador, sendo de suma importância que o Judiciário atue
como órgão controlador da atividade administrativa. Seria distorção
pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente
concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais,
pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos
sociais, igualmente relevantes. Tratando-se de direito essencial,
incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho
jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada
política pública nos planos orçamentários do ente político, mormente
quando não houver comprovação objetiva da incapacidade
econômico-financeira da pessoa estatal.” (REsp 1488639 / SE
2014/0269119-0 - Relator Ministro HERMAN BENJAMIN (1132) -
T2 - SEGUNDA TURMA D.J. 20/11/2014).
O recurso voluntário versa exclusivamente sobre os
honorários advocatícios.
Pretende o apelante a majoração dos honorários, de maneira
equitativa, de acordo com o previsto no §8o do artigo 85 do CPC, sob o
argumento de que a condenação em honorários alcança o valor irrisório de
R$100,00, pois fixado em 10% sobre o valor da causa, que é de R$1.000,00.
No julgamento do RESP no 1746072/PR (Informativo 645,
publicado em 26/04/2019), o STJ entendeu que “os honorários advocatícios
só podem ser fixados com base na equidade de forma subsidiária, quando não
for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou
irrisório o valor da causa”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001495-11.2018.8.26.0300 -Voto no 10.349/2019 – jmo
8
O § 8o do art. 85 do NCPC determina que "Nas causas em
que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o
valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o".
Concluiu o julgado: “A conclusão lógica é a de que o § 2o
do art. 85 do CPC/2015 veicula a regra geral e obrigatória, relegado ao § 8o
do art. 85 a instituição de regra excepcional, de aplicação subsidiária. Assim,
a incidência, pela ordem, de uma das hipóteses do art. 85, § 2o, impede que o
julgador prossiga com sua análise a fim de investigar eventual enquadramento
no § 8o do mesmo dispositivo, porque a subsunção da norma ao fato já se terá
esgotado”.
Desta forma, considerando que a causa apresenta o baixo
valor de R$1.000,00, justifica-se a majoração dos honorários de sucumbência
para o valor de R$800,00.
Nesse contexto, considerando os requisitos concernentes ao
grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza /
importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido
para o seu serviço, o valor dos honorários deve ser fixado em R$800,00
(oitocentos reais), nos termos dos §§ 2o e 8o do CPC/15.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso de apelação e
não se acolhe a remessa necessária.
Antonio Celso Faria
Relator